Tribunal: TJDFT
Processo: 0718320-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718320-19.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MÁRCIO JOSÉ POÇAS FONSECA RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. PORTABILIDADE. EMPRÉSTIMO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE. FORTUITO INTERNO NÃO EVIDENCIADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. 1 – Responsabilidade civil das instituições financeiras. Culpa exclusiva do consumidor. Na forma do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, ressalvada a excludente de responsabilidade pela culpa exclusiva do consumidor, na forma do § 3o., do art. 14 do CDC (Lei 8.078/1991). 2 – Culpa exclusiva do consumidor. O autor, após contato de terceiro desconhecido, por WhatsApp, aderiu a proposta de empréstimo perante o segundo réu e transferiu o referido valor a terceiro. As operações foram realizadas pelo próprio consumidor, apesar de induzido por terceiros, e não há evidência de que houve tratamento ou armazenamento indevido de dados (art. 43 da LGDP) de modo a enquadrar a hipótese como fortuito interno. Não há, pois, responsabilidade das rés pelos danos experimentados pelo autor. 3 – Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido materializou as seguintes violações: a) artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, e verbete 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, porque as instituições financeiras respondem objetivamente, independente da verificação de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à falha na prestação dos serviços; b) artigos 145 do Código Civil, 34 do CDC, e 2o da Resolução 3.945/2011 do Banco Central do Brasil, pois deveria ter declarado nulo o contrato firmado, em razão de evidente vício de consentimento na realização de negócio jurídico que gerou vantagem ilícita para o correspondente bancário. Em sede de recurso extraordinário, sem defender a existência de repercussão geral e sem indicar ofensa a qualquer preceito constitucional, renova as teses defendidas no especial. Por meio da petição de ID 51445305 – Pág. 1, o recorrente requer “o desentranhamento da peça de ID. n. 51419442, por motivo de erro material contido no título da peça processual”. Em contrarrazões apenas ao recurso especial, o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A. requer no ID 52356072 – Pág. 14 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado RENATO CHAGAS C. DA SILVA, OAB/DF 45.892. II – Inicialmente, recebo pedido de desentranhamento da peça de ID 51419442 – Págs. 1/15 como desistência do recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.000, parágrafo único, do CPC. Prosseguindo, passa-se a realizar o juízo de admissibilidade do apelo especial, haja vista que foi interposto tempestivamente, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 14 e 34, ambos do CDC, e 145 do CCB, pois, segundo a turma julgadora (ID 50201052 – Págs. 3/4): a) não restou evidenciado qualquer defeito na prestação do serviço; b) a mensagem de origem desconhecida ofertando empréstimo na modalidade portabilidade foi concluída pelo correntista, por meio de aparelho de IMEI cadastrado no banco e mediante senhas do próprio cliente; c) a fraude decorreu de culpa exclusiva do consumidor, muito embora este tenha sido induzido por terceiros. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhem as apontadas contrariedades ao enunciado 479 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp n. 2.325.850/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023), e artigo 2o da Resolução 3.945/2011 do BACEN (AgInt no REsp n. 2.046.662/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Determino que as futuras publicações dirigidas a BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A. sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS C. DA SILVA, OAB/DF 45.892. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015